Tribunal: STF
Processo: ARE 1392167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL \\ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COLETIVA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – VANTAGEM REMUNERATÓRIA PRELIMINAR – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 – NÃO SUJEIÇÃO A JUÍZO DECLARATÓRIO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MERO JUÍZO DE NÃO-RECEPÇÃO – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO 



    1. Se a lei ordinária cuja incidência se pretende afastar é anterior à Emenda Constitucional 19/98, não se há falar em juízo declaratório de inconstitucionalidade e consequente observância da cláusula de reserva de plenário (CR, art. 97; Súmula Vinculante n. 10), mas em mero juízo de não-recepção, realizado pelo próprio órgão fracionário. 



    2. Não suscitação do incidente pretendido. 



    MÉRITO – PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 1.108/90 – NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA – INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – DISPENSA QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ENQUANTO MANTIDA A OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – BENEFÍCIO NEGADO COM FUNDAMENTO EM FRAUDES E IRREGULARIDADES EM CONCESSÕES ANTERIORES – JUSTIFICATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FATOS PENDENTES DE COMPROVAÇÃO – ELUCIDAÇÃO POR MEIO DE SIMPLES PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO – LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 



    1. De acordo com a Lei 1.108/90, o servidor público do Município de Felixlândia deveria obter conceito favorável em avaliação de desempenho para fazer jus à progressão horizontal nela estatuída.



     2. A “previsão na lei local de concessão de progressão horizontal obriga a Administração a prover o atendimento das exigências para o seu cumprimento” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0686.10.013441-6/002). Assim, enquanto não realizada a avaliação de desempenho, o requisito concernente deve ser dispensado para a obtenção do benefício. 



    3. Preenchendo, os servidores, os requisitos previstos no art. 20 da Lei municipal 1.108/90, fazem jus às progressões vindicadas. 



    4. O administrador não pode opor restrições ao direito do servidor quando a lei expressamente não as enumere, muito menos pode excluir benefícios quando preenchidos os requisitos legais para sua aquisição, sob pena de interpretação contra legem, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 



    5. Tratando-se de condenação ilíquida, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. 



    6. Havendo fatos pendentes de comprovação, indispensáveis à correta e completa delimitação dos servidores que serão agraciados com as progressões e do valor das diferenças remuneratórias pretéritas, e cuja elucidação não se faz possível por meio de simples prova pericial contábil, impõe-se que a liquidação de sentença seja feita pelo procedimento comum. 



    7. Recurso voluntário provido em parte. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente